Tribunal: TJMT
Processo: 1008892-87.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008892-87.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), LEONEY ALVES RODRIGUES LEAL - CPF: 056.965.751-29 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (IMPETRANTE)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 30 de setembro de 2025, denunciado pela suposta prática do crime de integração em organização criminosa armada.

2. Alega-se na impetração constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando que a instrução criminal ainda não se iniciou após mais de 150 dias de segregação cautelar. Alternativamente, pretende-se a extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa que justifique o relaxamento da prisão preventiva; (ii) analisar se é cabível a extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; (iii) examinar se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para substituir a custódia preventiva no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A impetração foi instruída de forma manifestamente deficiente, limitando-se a juntar documentos insuficientes para subsidiar o exame das questões suscitadas, especialmente quanto às condições pessoais do paciente e à alegada identidade fático-processual com os corréus postos em liberdade, prevalecendo as informações oficiais prestadas pela autoridade judicial.

5. O excesso de prazo na formação da culpa não se configura pela mera contagem aritmética de dias, mas deve ser aferido pelo princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do feito, que envolve pluralidade numerosa de investigados, apuração de crimes graves relacionados à organização criminosa e a necessidade de análise de volumoso material probatório.

6. A dilação temporal justifica-se pela conduta do próprio paciente, que permaneceu foragido da Justiça por período considerável, conforme documentalmente consignado nas informações oficiais, contribuindo para o retardamento processual e ensejando o desmembramento do processo principal, demonstrando que a marcha processual segue regularidade ditada pelas peculiaridades do caso concreto.

7. A autoridade judicial conduziu o feito de forma escorreita, sem desídia ou inércia estatal, tendo designado audiência de instrução e julgamento para data próxima, evidenciando o contínuo impulso oficial do processo.

8. A extensão de benefícios concedidos a corréus exige a comprovação inequívoca de identidade fático-processual, inexistente no caso concreto, uma vez que o paciente exerce função de relevância estratégica na organização criminosa, consubstanciada na intermediação de fretes de entorpecentes e na negociação de armamentos, mantendo contato direto com a liderança do grupo.

9. A alegação de ausência de condenações anteriores veio desacompanhada de certidão de antecedentes ou qualquer outro documento idôneo, prevalecendo as informações prestadas pelo juízo de origem que dão conta de que o paciente ostenta condenação criminal anterior por delito doloso, circunstância que evidencia o risco concreto de reiteração delitiva e afasta definitivamente a pretendida isonomia com os demais corréus.

10. O conjunto de circunstâncias, atuação estratégica na organização criminosa, contato direto com a liderança, comportamento evasivo pregresso e condenação anterior por delito doloso, evidencia o manifesto
periculum libertatis
e torna inviável a extensão pretendida.

11. A prisão preventiva mostra-se imprescindível para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta, o modus operandi da organização criminosa e o risco de reiteração delitiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, que se revelariam claramente ineficazes para neutralizar o risco à ordem pública diante de paciente apontado como integrante de organização criminosa armada com atuação estratégica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem de
Habeas Corpus
denegada.

Tese de julgamento:
“1. Não configura excesso de prazo na formação da culpa a dilação temporal justificada pela complexidade do feito, que envolve organização criminosa, pluralidade numerosa de investigados e volumoso material probatório, especialmente quando o próprio paciente contribuiu para o retardamento processual ao permanecer foragido da Justiça por período considerável. 2. A extensão de benefícios a corréus, prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, exige identidade fático-processual inequívoca, inexistente quando fundada em circunstâncias pessoais específicas que demonstram maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, notadamente quando este exerce função estratégica na organização criminosa, intermediando fretes de entorpecentes e negociando armamentos com contato direto com a liderança. 3. A prisão preventiva mantém-se necessária quando presentes elementos concretos que demonstram a função estratégica do agente na organização criminosa, o comportamento evasivo pregresso, a condenação criminal anterior por delito doloso e o risco à ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas, que se revelariam ineficazes para neutralizar o
periculum libertatis
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, § 6o; 312; 313, I; 319 e 580; Lei n. 12.850/2013, art. 2o,
caput
e § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1048414-58.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25/03/2026; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007005-68.2026.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 24/03/2026; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006473-94.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17/03/2026; STJ,
Habeas Corpus
n. 519.004/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 07/11/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de LEONEY ALVES RODRIGUES LEAL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

A impetrante relata, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, visto que se encontra preso preventivamente desde 30 de setembro de 2025, acusado da prática do delito de organização criminosa, sem que a instrução criminal tenha se iniciado, completando mais de 150 (cento e cinquenta) dias de segregação.

Sustenta, ainda, a viabilidade da extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos corréus, invocando o artigo 580 do Código de Processo Penal, bem como a presença de condições pessoais favoráveis e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 350821872).

A autoridade coatora prestou informações (Id. 352345387).

Instada a manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 355723899).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conhece-se da impetração.

Segundo relatado, a impetrante busca restituir o
status libertatis
do paciente, aduzindo a caracterização de manifesto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, asseverando que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 30 de setembro de 2025, sem que a instrução criminal tenha se iniciado.

Sustenta, também, o direito à extensão do benefício de liberdade provisória concedido aos demais corréus, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal, bem como a suficiência da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de integrar organização criminosa armada, capitulado no art. 2o,
caput
e § 3o, da Lei n. 12.850/2013, havendo a decretação de sua prisão preventiva originada de investigação deflagrada na Comarca de Rondonópolis.

Registre-se, de início, que a impetração foi instruída de forma manifestamente deficiente, circunstância que compromete a análise de parcela relevante das alegações defensivas.

A impetrante limitou-se a juntar a petição inicial e a decisão que designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2026, deixando de acostar quaisquer outros documentos que pudessem subsidiar o exame das questões suscitadas, em especial no que tange às condições pessoais do paciente e à alegada identidade fático-processual com os corréus postos em liberdade.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, e a cognição sumária que lhe é inerente não permite que afirmações desacompanhadas de prova pré-constituída prevaleçam sobre os elementos fáticos delineados pelas instâncias ordinárias.

Desse modo, a impetração deve ser analisada estritamente com os elementos acostados aos autos e com as percucientes informações prestadas pela autoridade apontada como coatora.

Quanto à legalidade do decurso de tempo no cárcere, a impetrante argumenta que a dilação não é atribuível à defesa e que a prova a ser produzida seria de feitio simples.

Todavia, ao se analisar as informações prestadas pelo juízo
a quo
(Id. 352345387), constata-se que o magistrado singular conduz o feito de forma escorreita, não se verificando desídia ou inércia estatal.

O elastecimento temporal justifica-se, primeiramente, pela complexidade do processo, que envolve originariamente pluralidade numerosa de investigados e a apuração de crimes graves ligados à organização criminosa.

Acresça-se que o próprio paciente contribuiu para a delonga processual, na medida em que permaneceu foragido da Justiça por período considerável, fato documentalmente consignado nas informações do juízo impetrado e não infirmado por qualquer prova pré-constituída.

A alegação posterior da impetrante (Id. 352607377) de que o paciente jamais teria se evadido constitui assertiva isolada, desacompanhada de qualquer elemento documental idôneo, razão pela qual prevalece a versão constante das informações oficiais.

A necessidade de citação tardia do paciente, motivada por seu anterior estado de evasão, ensejou o desmembramento do processo principal. Tal medida demonstra que a marcha processual observa a regularidade ditada pelas peculiaridades do caso concreto e, sobretudo, por circunstância atribuível ao próprio acusado.

Ademais, a autoridade apontada como coatora já designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 de maio de 2026, evidenciando o contínuo impulso oficial do feito.

Nesse contexto, aplica-se ao caso a inteligência da Súmula n. 64 do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça consolida esse entendimento:

“O excesso de prazo na formação da culpa não se afere por mera soma aritmética, mas pelo princípio da razoabilidade. A complexidade do feito, que conta com 15 (quinze) investigados e necessidade de análise de volumoso conteúdo telemático, justifica o elastério temporal, não se verificando desídia do aparato estatal, especialmente quando o inquérito policial já foi distribuído e restou encaminhado para formação da
opinio delicti
.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1048414-58.2025.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, julgado em 25/03/2026, publicado em 25/03/2026).

“Não se vislumbra o alardeado excesso de prazo na formação da culpa quando o feito tramita de forma regular, dentro dos parâmetros da razoabilidade. A ligeira dilação processual justifica-se pela complexidade do caso, que envolve pluralidade de réus (três acusados), multiplicidade de defensores e a necessidade de análise de preliminares e incidentes processuais, não havendo falar em desídia do d. juízo singular.” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007005-68.2026.8.11.0000, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 24/03/2026, publicado em 26/03/2026).

Superada essa premissa, passa-se à análise do pleito de extensão de benefícios, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal. A concessão da referida extensão exige a comprovação inequívoca de identidade fático-processual entre a situação do paciente e a dos corréus beneficiados, o que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, a autoridade impetrada justificou a manutenção da medida extrema com base em elementos concretos, indicando que o paciente exerce função de relevância estratégica na organização criminosa, consubstanciada na intermediação de fretes de entorpecentes e na negociação de armamentos, mantendo contato direto com a liderança do grupo.

A esse respeito, é o que orienta a jurisprudência deste Tribunal:

“A extensão de benefícios concedidos a corréus exige identidade fático-jurídica, inexistente quando fundada em circunstâncias pessoais específicas”. (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1006473-94.2026.8.11.0000, Relator Des. Marcos Machado, julgado em 17/03/2026, publicado em 24/03/2026).

Além disso, a alegação de ausência de condenações anteriores, articulada como condição pessoal favorável, veio desacompanhada de certidão de antecedentes ou qualquer outro documento idôneo.

Ao revés, as informações prestadas pelo juízo
a quo
, com expressa remissão ao Id. 218223502, p. 31 dos autos originários, dão conta de que o paciente ostenta condenação criminal anterior por delito doloso, circunstância que, nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, não apenas admite a decretação da prisão preventiva como também evidencia o risco concreto de reiteração delitiva, afastando definitivamente a pretendida isonomia com os demais corréus.

Tal conjunto de circunstâncias, atuação estratégica na organização criminosa, contato direto com a liderança, comportamento evasivo pregresso e condenação anterior por delito doloso, evidencia o manifesto
periculum libertatis
e afasta qualquer identidade fático-processual com os corréus postos em liberdade, tornando inviável a extensão pretendida.

No tocante à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, também aqui a impetração quedou-se silente quanto à demonstração de que qualquer das medidas ali elencadas seria concretamente apta a tutelar os bens jurídicos em risco.

Não se desconhece que, nos termos do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva deve ser reservada para situações em que as medidas alternativas se mostrem inadequadas ou insuficientes.

Ocorre que, diante de paciente apontado como integrante de organização criminosa armada com atuação estratégica, intermediando fretes de entorpecentes e negociando armamentos com contato direto com a liderança da facção, medidas como o comparecimento periódico em juízo, a proibição de frequentar determinados lugares ou o monitoramento eletrônico revelar-se-iam claramente ineficazes para neutralizar o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal.

A propósito, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça têm assentado que a necessidade de interromper a atuação de integrante de organização criminosa constitui fundamentação idônea e suficiente para a manutenção da custódia preventiva, afastando, por consequência lógica, a viabilidade das cautelares alternativas (STJ,
Habeas Corpus
n. 519.004/SC, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 07/11/2019, publicado em 11/11/2019).

A imprescindibilidade de interromper a atuação da organização criminosa demonstra que a segregação cautelar é medida de rigor para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos exatos moldes dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Eventuais predicados favoráveis, mesmo que comprovados, não obstam a custódia quando presente o risco à ordem pública, conforme o Enunciado 43 da TCCR/TJMT.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, denega-se a ordem.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026